Tribunal: TJDFT
Processo: 0742065-23.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação cível para afastar a inépcia da petição inicial em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por vícios construtivos, com cassação da sentença extintiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que reconheceu a aptidão da petição inicial, especialmente quanto ao enfrentamento da alegação de litigância predatória, à individualização da causa de pedir e à utilização de laudo técnico extrajudicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do CPC, art. 1.022, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. Não se configura omissão quando o acórdão enfrenta, de forma clara e suficiente, a controvérsia relativa à aptidão da petição inicial, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte embargante.
5. O acórdão consignou que a alegação de litigância predatória ou de ajuizamento em massa, por si só, não é apta a caracterizar inépcia da inicial nem a afastar o direito de ação, devendo cada demanda ser analisada de modo individualizado.
6. O decisum registou que a petição inicial revela-se apta quando a narrativa dos fatos e a descrição dos vícios construtivos, consideradas em conjunto com os documentos apresentados, permitem o exercício do contraditório e o regular desenvolvimento da instrução, nos termos dos arts. 319, 322 e 324 do CPC.
7. O acórdão destacou ainda que o laudo técnico extrajudicial, ainda que elaborado por amostragem, não constitui requisito de procedibilidade, servindo apenas como subsídio inicial, cabendo à instrução probatória, especialmente à perícia judicial, a apuração da existência, extensão e causa dos vícios alegados.
8. Não há contradição quando o órgão colegiado, no exercício da função revisora, adota entendimento diverso do juízo de primeiro grau, inexistente incoerência interna entre fundamentação e dispositivo.
9. A exigência de distinguishing prevista no CPC, art. 489, §1o, VI, restringe-se a precedentes de observância obrigatória, não se aplicando a julgados de caráter meramente persuasivo.
10. Evidenciado o inconformismo com o resultado do julgamento, inviável o acolhimento dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 319, 322, 324, 489, §1o, VI, 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDcl, 0730932-84.2025.8.07.0000, Rel(a). Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, p. 07.04.2026.